Tribunal: TJDFT
Processo: 0739888-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ/DF. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. INDEFERIMENTO ANTECIPADO DE MEDIDAS NÃO REQUERIDAS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE PARTE DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ), bem como indeferiu antecipadamente diversas outras medidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade da expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ) a fim de que localizar bens em nome dos agravados, bem como se houve falha na decisão que indeferiu antecipadamente medidas não pleiteadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora seja obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, no caso de obtenção de informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial é necessária a colaboração do magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade à execução.
4. A expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ) é plausível quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade, como quando já foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário sem a localização de bens para saldar o débito executado.
5. Cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência.
6. Desse modo, é imperioso o reconhecimento de inaplicabilidade da parte da decisão que indeferiu antecipadamente as medidas não requeridas, por violação ao Princípio da Congruência.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o,141, 492, 789 e 835.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1832600 de relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível; Acórdão no 1227558 de relatoria da Desembargadora Gislene Pinheiro na 7a Turma Cível.